Tribunal: TJDFT
Processo: 0700803-33.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700803-33.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA BORGES DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Agravo de Instrumento interposto por Maria Borges dos Santos contra a decisão de indeferimento de tutela antecipatória nos autos 0721868-70.2023.8.07.0016 (3o Juizado Especial Fazendário do DF). A controvérsia diz respeito à viabilidade (ou não) de imediata abertura de vaga fixa para tratamento de hemodiálise ambulatorial (3 sessões por semana), nos termos da prescrição médica, bem como a disponibilização de transporte para a realização do respectivo tratamento. A decisão ora revista foi prolatada nos seguintes termos: [...] INDEFIRO o pedido de concessão de justiça gratuita por falta de interesse, ante a previsão legal de isenção do pagamento de despesas processuais no primeiro grau do sistema dos juizados especiais. Ademais, o requerimento pode ser formulado em recurso, na forma do artigo 99 do Código de Processo Civil, o que afasta qualquer alegação de prejuízo. Disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil que quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sem perigo de irreversibilidade do provimento, o juiz pode deferir tutela de urgência em caráter antecedente ou incidental. Por seu turno, a Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, prevê a possibilidade de o juiz deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação (artigo 3.o). Como se vê, a tutela de urgência é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de falecimento do direito do autor ou dano irreversível. A parte autora, neste processo, requer provimento judicial que determine ao réu que lhe submeta de imediato ao tratamento de HEMODIÁLISE em clínica ambulatorial e, ainda, que que lhe forneça transporte para as suas sessões de hemodiálise, de sua residência para a clínica e vice-versa. Na hipótese dos autos, em juízo de cognição sumária, entendo ausentes os pressupostos autorizadores da tutela de urgência. Do tratamento de hemodiálise O laudo médico que fundamenta o pedido autoral não faz qualquer menção concreta à emergência que é alegada na petição inicial e se limita a tecer assertiva vaga e genérica sobre o risco de contrair infecção hospitalar. Ademais, a parte demandante está internada na rede pública e vem sendo submetida regularmente ao procedimento de hemodiálise, o que afasta a alegação de risco iminente de óbito. Em situações como esta, o deferimento da tutela provisória implicaria indesejável desrespeito à fila de pacientes que aguardam o mesmo tratamento, alguns muito provavelmente com quadro clínico pior do que o que apresenta a parte autora. É de se ressaltar: inexistem nos autos elementos indicativos de eventual risco de óbito ou perecimento do direito no decorrer do processo que possa inviabilizar o aguardo da sentença de mérito. Percebo, pelo documento de ID 156443447 - Pág. 1, que a parte autora, a qual está internada na rede pública e, portanto, vem recebendo o tratamento adequado, foi regulada para a vaga de hemodiálise e se encontra, atualmente, na 86.a posição de classificação AMARELA. Há pacientes classificados sob o risco VERMELHO. Do transporte para as sessões de hemodiálise Em que pese constar do relatório médico que a parte autora necessita de hemodiálise três vezes por semana, porquanto portadora de insuficiência renal crônica, a caracterizar o perigo de dano, entendo que não foi comprovada a probabilidade do direito alegado, uma vez que inexiste, em nosso ordenamento jurídico, norma que assegure o custeio do transporte individualizado para o paciente se deslocar de sua residência para a unidade de tratamento de hemodiálise e vice-versa, conforme já decidiu a 1a Turma Recursal em acórdão assim ementado: AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO E FUNDADO RECEIO DE DANO IRREPARÁVEL. (...) 3 - Agravo de instrumento. No caso, vislumbra-se a plausibilidade da alegação, pois não há norma legal que assegure o custeio do transporte individualizado para o paciente se deslocar de sua residência para a unidade de tratamento de hemodiálise e vice-versa. A intervenção do Poder Judiciário na execução da política de saúde pressupõe a inadimplência do Poder Público. É possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo. (ARE 964542 AgR / RJ - RIO DE JANEIRO, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI). Destaca-se que dentre as ações que incumbem ao Poder Público para a promoção, proteção e recuperação de saúde do cidadão, previstas na Lei 8.080/1990, não se insere a concessão de transporte para remoção de paciente visando à realização de hemodiálise. A Resolução da Diretoria Colegiada - RDC no 11, de 13 de Março de 2014, editada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que dispõe sobre os requisitos e boas práticas do funcionamento dos serviços de diálise, não traz previsão para custeio da locomoção do paciente indistintamente, mas apenas assegura a remoção em casos de intercorrências relacionadas ao procedimento (art. 12). Em outras, palavras, o deslocamento do paciente submetido à hemodiálise só é garantido para as situações de gravidade advindas do próprio tratamento. De outra parte, não há indicação de que existe omissão do Estado na implementação das políticas públicas de saúde, mesmo por que inexiste no processo qualquer elemento informando que o recorrido é atendido pelas ações do Poder Público, na forma como estabelece a Lei 8.080/2011, regulada pelo Decreto Federal 7.508/2011. Segundo indica o ID 23460248 do processo de origem (0745363-22.2018.8.07.0016) o paciente é acompanhado por estabelecimento privado de saúde. Agravo de instrumento que se dá provimento para sustar os efeitos da decisão proferida no processo de origem. 4 - Agravo interno não conhecido. Agravo de instrumento conhecido e provido. Sem custas." (Acórdão n.1147918, 07189996120188070000, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 01/02/2019, Publicado no PJe: 13/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, o laudo médico que instrui a inicial não faz menção a circunstâncias pessoais excepcionais que impossibilitassem a parte autora de utilizar o transporte público convencional para o deslocamento ao local de seu tratamento ou mesmo que tornassem a locomoção extremamente penosa. Os motivos consignados no aludido documento não transbordam o quadro regular de sintomas inerente a uma pessoa em tratamento de hemodiálise. Nesse sentido: JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. SAÚDE. DOENÇA RENAL CRÔNICA. TRANSPORTE PARA PROCEDIMENTO DE HEMODIÁLISE. RELATÓRIO MÉDICO QUE NÃO APONTA A EXCEPCIONALIDADE DO CASO A JUSTIFICAR A NECESSIDADE DO TRANSPORTE ESPECÍFICO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO TRANSPORTE PÚBLICO CONVENCIONAL. PEDIDO IMPROCEDENTE. 1. Constata-se que o relatório médico (ID 14055464) não apontou a excepcionalidade do caso versado nos autos, a justificar o dever de assegurar ao recorrido o transporte público para realização de tratamento de hemodiálise, não foi relatada a necessidade do seu fornecimento pelo Poder Público, nem tampouco comprovado que o paciente apresenta limitações para a utilização do transporte público convencional. 2. Desse modo, não estando demonstrada a inviabilidade de utilização do transporte público convencional, pode a recorrente se valer do passe livre especial para tratamento da enfermidade, por meio do uso de transporte público coletivo no Distrito Federal, cujo direito encontra guarida na Lei Distrital n. 4.317/2009. 3. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada, para julgar improcedentes os pedidos. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55, da Lei 9.099/95. 4. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95. (Acórdão 1249662, 07471790520198070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 18/5/2020, publicado no PJe: 1/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifei.) É de se ressaltar que o deferimento da tutela provisória importaria violação ao princípio da isonomia, uma vez que, como se sabe, a Secretaria Estadual de Saúde mantém lista de espera dos pacientes que necessitam do serviço de transporte disponibilizado pelo réu, conforme as prioridades e especificidades de cada paciente, atividade ínsita à função administrativa. E a inobservância da ordem de espera por força de decisão judicial acabaria gerando indevida distinção entre os pacientes que decidiram ingressar com ação na Justiça e aqueles que, também em grave situação de saúde, optaram por observar os trâmites administrativos e aguardar a sua vez na fila. Por fim, a só invocação de idade avançada não é apta ao reconhecimento do direito que a parte requerente alega ter. Colaciono: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE. DOENÇA RENAL CRÔNICA. DIFICULDADE DE DESLOCAMENTO. PACIENTE IDOSO. TRATAMENTO PRÓXIMO RESIDÊNCIA. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- Recurso próprio, regular e tempestivo. Agravo de instrumento em face da decisão que indeferiu a tutela de urgência para que o Distrito Federal disponibilize transporte ao agravante idoso para deslocamento de sua residência, em Samambaia/DF até à Clínica em que realiza o procedimento de hemodiálise, também em Samambaia/DF, com frequência de três dias por semana. 2- Para obtenção da antecipação de tutela necessário constatar a presença dos requisitos autorizadores da medida excepcional, pela urgência na apreciação da matéria, ante a iminente possibilidade de perecimento do direito da parte ou de acarretar dano de incerta reparação. 3- O direito à saúde integra o núcleo mínimo existencial necessário à concretização do princípio da dignidade da pessoa humana, sendo a saúde direito de todos e dever do Estado, consoante art. 196 da CF. 4- A intervenção do Poder Judiciário só é cabível ante a verificação de inadimplência do Poder Público de implementação de políticas públicas constitucionalmente previstas sem a proteção e recuperação da saúde do cidadão. Conquanto idoso, o agravante faz hemodiálise em local situado na mesma região administrativa de sua residência (Samambaia/DF), e o transporte público garante assentos para passageiros idosos e seu acompanhante, caso necessário. 5- Se inexiste condição incapacitante de locomoção, ou qualquer outra restrição de mobilidade que impossibilite a locomoção, ou que a torne demasiadamente penosa e inexigível, a invocação da idade não pode ser considerada condição para impor ao Estado a obrigação de fornecer meios para transportar individualmente os pacientes ao centro de tratamento, cuja garantia só pode ser defendida para as situações de indubitável gravidade. 6- Ausentes os requisitos autorizadores, correto o indeferimento da medida antecipatória pelo Juízo de origem (Art. 3o, Lei no. 12.153/2009). 7- Agravo de Instrumento CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 8- Sem honorários advocatícios, pois incabíveis. Custas processuais devidas pela parte agravante, ficando suspensa a exigibilidade do pagamento (artigo 98, §3o, CPC), em razão da gratuidade da justiça deferida nesta oportunidade. 9- Acórdão lavrado na forma do artigo 46 da Lei no. 9.099/95. (Acórdão 1249870, 07001105420208079000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 18/5/2020, publicado no PJe: 8/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifei.). Neste contexto, sem embargo de melhor análise da questão após o estabelecimento do contraditório, por ora não vislumbro a probabilidade do direito alegado pela parte autora (artigo 300 do CPC), motivo pelo qual INDEFIRO a tutela provisória pretendida. CITE(M)-SE e INTIME(M)-SE o(s) requerido(s) para oferecer contestação no prazo de trinta dias, conforme parte final do artigo 7.o da Lei no 12.153/2009. Na ocasião, deve(m) o(s) réu(s) indicar as eventuais provas que pretenda(m) produzir. INCLUA-SE e INTIME-SE o MINISTÉRIO PÚBLICO (MPDFT) para ciência e manifestação, no prazo de dez dias úteis. RESSALTO que não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas pessoas jurídicas de direito público. Todos os documentos necessários ao contraditório e ao esclarecimento dos fatos controvertidos devem ser apresentados no momento processual adequado, ou seja, na contestação (artigo 9.o da Lei no 12.153/2009). Após, intime-se a parte autora para que, no prazo de quinze dias úteis, querendo, manifeste-se sobre a peça de resposta apresentada e eventual necessidade de dilação probatória. Então, venham os autos conclusos. Atribuo à presente decisão força de mandado de citação e intimação. A agravante (patrocinada pela Defensoria Pública) sustenta, em síntese, estar comprovada a urgência de abertura de vaga para o tratamento de hemodiálise, pois: a) “sem a vaga ambulatorial para a realização das sessões e o devido meio de locomoção da agravante, esta fica sem meios para realizar o tratamento de hemodiálise, que é a finalidade da presente demanda”; b) “devido seu quadro clínico, o tratamento é imprescindível para a manutenção de sua saúde, sob o RISCO DE ÓBITO diante do não-tratamento”; c) “a paciente se encontra impossibilitada de usar transporte coletivo para realização de hemodiálise, necessitando de transporte adequado para realizar o tratamento”; d) “há acentuada urgência no acesso ao procedimento pleiteado, pois a demora no início deste expõe a saúde da parte agravante a sérios riscos, conforme bem relatou o médico prescritor”. Postula (liminar e mérito) pela concessão da medida de urgência, para determinar que o Distrito Federal forneça para a parte agravante, “VAGA EM HEMODIAISE AMBULATORIAL VEZES NA SEMANA); e TRANSPORTE ADEQUADO PARA O TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, DE SUA RESIDÊNCIA ATÉ A CLÍNICA PARAO QUAL FOR DIRECIONADO SEU ATENDIMENTO COM ACOMPANHANTE, bem como trajeto de retorno, nos termos da prescrição médica, no prazo máximo de 05 (CINCO) DIAS, sob pena de sequestro das verbas públicas”. É o breve relato. Recurso admissível (RITR, art. 80). Numa análise preliminar, superficial e não exauriente do suporte fático-probatório, tenho a concepção que não estão demonstrados a probabilidade do direito e o risco da demora (pressupostos da urgência da medida) a justificar a pronta intervenção do Poder Judiciário. Nos termos dos artigos 20 e 22 da LINDB, a decisão que analisa direito em abstrato, como o é o direito fundamental à vida e à saúde, necessita de prévio exame de suas consequências práticas, devendo o julgador considerar os obstáculos e as dificuldades do gestor, sem prejuízo dos direitos do administrado. De outro giro, não há como deixar de se reconhecer o enorme sacrifício que os profissionais da área de saúde enfrentam no dia a dia, porque são os responsáveis pela execução das políticas de atendimento aos pacientes, a partir dos limitados recursos que lhe são oferecidos pela rede pública de saúde. Cabe a esses profissionais a classificação dos pacientes, segundo critérios previamente definidos pelas autoridades de saúde e pelos respectivos órgãos de classe, ainda que para isso tenham que preterir uns e/ou outros pacientes. Nessa quadra, a interferência judiciária somente se justifica quando estritamente necessário (exceção), sob pena de provocar um agravamento ainda maior no aludido sistema. E a despeito da doença da parte agravante e do consequente sofrimento físico e psíquico, a demanda, a priori, não se enquadraria numa dessas exceções. Isso porque a paciente se encontra em regular acompanhamento da enfermidade, em âmbito hospitalar e por médico da rede pública de saúde, uma vez que se encontra internada, a receber o tratamento necessário (hemodiálise) até o surgimento da vaga fixa para prosseguimento do atendimento em leito ambulatorial. Em outras palavras, conquanto não sejam desconsiderados os reflexos psíquicos e os eventuais riscos hospitalares de uma internação em leito de unidade de terapia intensiva, não resultam evidenciados, em juízo de cognição sumária e superficial, os riscos iminentes decorrentes da não remoção imediata para vaga fixa de hemodiálise ambulatorial. Aliás, a própria retirada (eventualmente prematura) da parte agravante desse setor (UTI) poderia lhe ser mais prejudicial à míngua de completo exame médico. Além disso, conforme informações extraídas do processo originário, a paciente foi inscrita no SISREG em 6 de abril de 2023, com a indicação do risco de atendimento “amarelo-urgência”. E em resposta ao expediente da Defensoria Pública, a Central de Regulação Interestadual e de Alta Complexidade teria informado que (realce aplicado): (...) há 114 pacientes inseridos na lista de espera por vaga fixa de HEM DIÁLISE CRÔNICA, destes, 93 estão com classificação AMARELO. O (a) paciente ocupa a 86a posição, dentre os de classificação AMARELO. Informamos que no momento não há disponibilidade de vaga de hemodiálise CRÔNICA. Esta CERAC/DIRAAH/CRDF/SES, envidará todos os esforços legais a se alcance, desde que mantendo a equidade, para contemplar o (a) paciente com a vaga necessária, no mais curto espaço de tempo possível. Desse modo, não se afigura razoável o deferimento da tutela antecipatória recursal para determinação de imediata abertura de vaga fixa para procedimento ambulatorial, sem elementos mais contundentes que apontem uma situação extrema, em eventual sobreposição aos demais pacientes que aguardam na fila (na mesma classificação de prioridade que a agravante). Nesse sentido, mutatis mutandis, o seguinte julgado da 1a Turma Recursal do TJDFT: JUIZADO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE. HEMODIÁLISE. TRANSFERÊNCIA. TRATAMENTO EM UTI. TRATAMENTO AMBULATORIAL. AUSÊNCIA DE VAGAS. AGRAVO CONHECIDO. NÃO PROVIDO. I. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão judicial que indeferiu o pedido de antecipação de tutela para que fosse determinada a transferência do Agravante para atendimento ambulatorial para realização de hemodiálise. O mesmo pedido foi indeferido quando da análise do pedido de antecipação de tutela recursal. II. Foram apresentadas contrarrazões. Parecer do Ministério Público pelo provimento do recurso. III. Consta dos autos que o recorrente possui diabetes mellitus sem controle há pelo menos 10 anos, evoluindo com perda de função renal desde 2020, conforme indica a solicitação do SISREG, sob o n° 412534259, com classificação de risco AMARELO urgência, para a realização do procedimento de HEMODIÁLISE- 3 SESSÕES POR SEMANA. No entanto, também é informado nos autos que o Agravante se encontra clinicamente estável, sem queixas, realizando HD neste HRG por meio de permcath em VJID, 3x/semana às terças, quintas e sábados por 04 horas por sessão, internado, e encontra-se aguardando vaga para hemodiálise ambulatorial. IV. Na espécie, é possível concluir que a realização de hemodiálise pelo Agravante por três vezes por semana é medida que se impõe para a preservação de sua vida. As condições declinadas nos autos indicam que atualmente o Distrito Federal não tem vagas disponíveis para a realização do referido tratamento em ambulatório e, por isso, o recorrente permanece realizando o tratamento com a necessidade de internação. V. Conforme acertadamente reconhecido na decisão recorrida, referido quadro fático não pode ser modificado, ao menos em sede de Agravo de Instrumento, uma vez que poderia ocasionar a preterição no atendimento de outras pessoas que se encontrem inseridas no sistema de saúde, em observância às regras regulatórias de acordo com a classificação dos riscos. VI. Portanto, considerando que o Agravante está sendo atendido, ainda que não da forma que pleiteia, não merece reforma a decisão agravada. VII. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sem condenação em custas e honorários. VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95. (Acórdão 1608265, 07012384120228079000, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 23/8/2022, publicado no PJe: 30/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Nesse contexto, tem-se por despicienda a análise de eventual disponibilização de transporte para a realização do respectivo tratamento de hemodiálise ambulatorial. Esses fatores comprometem, por enquanto, a observância dos pressupostos legais à imediata concessão da tutela recursal (Código de Processo Civil, art. 300, caput). Indefiro, por ora, a medida de urgência, sem prejuízo de melhor análise caso apresentado relatório médico circunstanciado, a especificar os riscos imediatos à paciente, a justificar a não observância da “lista de espera” elaborada de acordo com critérios técnicos. Comunique-se. Intime-se a parte agravada para se manifestar. Ouça-se o Ministério Público. Após, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 27 de abril de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito